Tribunal: STF
Processo: Rcl 81277
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. DATA DE INÍCIO. DETERMINAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que indeferiu pedido de suspensão do processo de origem fundado na decisão proferida no ARE 1532603.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a viabilidade da ação, dada as alegações de que o vínculo anterior ao registrado dependeria de análise de suposta contratação autônoma ou por pessoa jurídica.



    III. Razões de decidir



    4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica.



    5. Tendo a autoridade reclamada assentado que a discussão submetida ao juízo reclamado diz respeito à definição da data de início do vínculo de emprego, cujo contrato já fora anotado na CTPS do empregado, e não sobre requisitos ou a natureza da relação, a mera alegação da parte agravante, de que o reconhecimento do vínculo anterior depende da análise da contratação autônoma ou por pessoa jurídica não é suficiente a viabilizar a reclamação, presente a jurisprudência desta Corte.



    6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrai a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.